Tribunal: TJMT
Processo: 0000123-52.2019.8.11.0033
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-11
Data de publicação: 2022-07-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000123-52.2019.8.11.0033
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[M J L DOS SANTOS - ME - CNPJ: 04.584.432/0001-48 (APELADO), RICARDO BUSS SONNENBERG - CPF: 004.546.441-32 (ADVOGADO), MARIA JOSE LIMA DOS SANTOS - CPF: 871.260.601-49 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO – CURADOR ESPECIAL- DESNECESSIDADE RESP 1.110.548/PB -
PREVALÊNCIA DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – PRELIMINAR AFASTADA- CRÉDITO CONSTITUIDO MEDIANTE AVISO DE COBRANÇA FAZENDÁRIA –CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DENTRO DO PRAZO DECADENCIAL – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DA CDA – PRESCRIÇÃO AFASTADA- RECURSO PROVIDO.

1. [...]"é dispensado o curador especial de oferecer garantia ao Juízo, para opor embargos à execução. Com efeito, seria um contrassenso admitir a legitimidade do curador especial para a oposição de embargos, mas exigir que, por iniciativa própria, garantisse o juízo em nome do réu revel, mormente em se tratando de defensoria pública, na medida em que consubstanciaria desproporcional embaraço ao exercício do que se constitui um munus publico, com nítido propósito de se garantir o direito ao contraditório e à ampla defesa" (AgInt no REsp 1781045/MG, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 25/09/2020)

2. Constituído o crédito tributário pelo aviso de cobrança, não pela declaração do contribuinte, não está configurada a decadência, porquanto não transcorrido o prazo de cinco (5) anos previsto no artigo 173, I, do Código Tributário Nacional.

3. Os documentos públicos gozam de presunção de legitimidade e, portanto, até prova em contrário, as informações contidas nelas presumem verdadeiras.

4. Apelo provido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra a sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de São José do Rio Claro, que julgou procedentes os Embargos à Execução para reconhecer a prescrição dos créditos tributários.

O Apelante pretende a reforma da sentença recorrida, suscitando inicialmente que não são admissíveis os embargos sem que antes seja prestada a garantia do juízo.

Afirma que a CDA preenche os requisitos exigidos pela legislação aplicável à espécie demonstrando uma correta realização da forma de cálculo da multa, juros de mora, correção monetária e demais encargos, os quais encontram-se em perfeita consonância com a legislação estadual.

Aduz que a Lei 6.830/80 autoriza que a Certidão da Dívida Ativa seja feita de forma resumida, sem que isto signifique, no entanto, que tal peça seja inepta.

Enfatiza que, no presente caso, o termo final para a constituição do crédito seria no dia 31/12/2010, sendo que no presente caso houve a Constituição Definitiva do Crédito em 23/04/2010 conforme CDA anexada, e a distribuição da execução fiscal no dia 28/09/2012, não havendo que se falar também no prazo quinquenal de prescrição tributária do art. 174 CTN.

Postula pela reforma da sentença no tocante aos honorários aplicando os termos do § 8º do art. 85 do NCPC, no sentido de minorar consideravelmente os honorários sucumbenciais, que deverão ser arbitrados de forma equitativa e moderada conforme jurisprudência consolidada do E. TJMT ou alternativamente, afastada em vista da existência de Defensoria Púbica.

Ao final, requer o provimento do recurso com afastamento da prescrição declarada e dos honorários sucumbenciais ou a sua redução.

Contrarrazões. (id. 98438984)

Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Como consignado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra a sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de São José do Rio Claro, que julgou procedentes os Embargos à Execução para reconhecer a prescrição dos créditos tributários.

DA AUSÊNCIA E GARANTIA DO JUÍZO

Suscita o recorrente que a parte Apelada opôs Embargos à Execução Fiscal, defendendo, a nulidade da CDA, por vício formal, a ocorrência da prescrição e decadência.

Sabe-se que o pressuposto principal de admissibilidade dos embargos à execução fiscal é a existência de garantia integral do Juízo, conforme disposto no artigo16, § 1º, da Lei n. 6.830/1980,
in verbis
:

Art. 16 - O executado oferecerá embargos, no prazo de 30 (trinta) dias, contados:

I – (...);

§ 1º - Não são admissíveis embargos do executado antes de garantida a execução.

Desse modo, ainda que o artigo 914, do Código de Processo Civil, preveja que o executado, independentemente de penhora, depósito ou caução, poderá opor embargos à execução, penso que tais disposições não se aplicam ao caso, porque se trata de execução fiscal que é regida por lei especial (Lei n. 6.830/1980), devendo, portanto, submeter-se a exigência do §1º do artigo 16 da Lei de Execução Fiscal.

Sobre o tema, reproduzo jurisprudência do STJ:

TRIBUTÁRIO – AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL – EXECUÇÃO FISCAL
– EMBARGOS À EXECUÇÃO – GARANTIA DO JUÍZO – NECESSIDADE – PREVISÃO ESPECÍFICA – LEI 6.830/1980
– PENHORA INSUFICIENTE – GARANTIA PARCIAL QUE NÃO OBSTA A ADMISSIBILIDADE DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. 1
. A jurisprudência do STJ é no sentido de que, em sede de execução fiscal, a oposição dos embargos depende de garantia do juízo, nos termos do art. 16 da Lei 6.830/1980, não afetado pela alteração do art. 736 do CPC/1973,
a teor do julgamento proferido no REsp 1.272.827/PE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, submetido ao rito do art. 543-C do CPC/1973. 2. No julgamento do REsp 1.127.815/SP, sob o rito do art. 543-C do CPC/1973, esta Corte consolidou o entendimento de que "não se deve obstar a admissibilidade ou apreciação dos embargos à execução pelo simples fato de que o valor do bem constrito é inferior ao valor exequendo, devendo o juiz proceder à intimação do devedor para reforçar a penhora". Ressaltou-se, entretanto, que "a insuficiência patrimonial do devedor é a justificativa plausível à apreciação dos embargos à execução sem que o executado proceda ao reforço da penhora, [...], desde que comprovada inequivocamente". 3. Na hipótese dos autos, o Tribunal a quo reformou a sentença e determinou prosseguimento dos embargos à execução por entender que a insuficiência da penhora não é causa suficiente para a sua extinção, sem prejuízo da efetivação de novas diligências tendentes à penhora de outros bens, para efetivação da garantia total daquele valor exequendo. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1699802/RJ, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 21/03/2019, DJe 26/03/2019) (Destaquei).

Entretanto, in casu, consta que os Embargos foram opostos por curador especial o que atrai a incidência do Resp
1.110.548/PB
julgado no Superior Tribunal de Justiça sob o rito dos recursos repetitivos que consolidou entendimento no sentido de que
é dispensado o curador especial de oferecer garantia ao Juízo, para opor Embargos à Execução:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL AJUIZADOS PELA DEFENSORIA PÚBLICA, NA QUALIDADE DE CURADORA ESPECIAL DA PARTE EXECUTADA, CITADA POR EDITAL. POSSIBILIDADE DE RECEBIMENTO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO, NO CASO, INDEPENDENTEMENTE DA AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO.

PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara Recurso Especial interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/2015.

II. Na origem, trata-se de Embargos à Execução Fiscal, ajuizados pela Defensoria Pública, na qualidade de curadora especial da parte executada, citada por edital, de cuja petição inicial constam, como causas de pedir, quatro teses de defesa: (i) nulidade da citação editalícia, (ii) nulidade do Termo de Inscrição e da Certidão de Dívida Ativa, (iii) nulidade da execução fiscal e (iv) prescrição. Na sentença foi julgado extinto o processo, sem resolução do mérito, por ausência de garantia do juízo, nos termos dos arts. 16, § 1º, da Lei 6.830/80 e 267, IV, do CPC/73. Interposta Apelação, o Tribunal de origem, por maioria, negou provimento ao recurso, por considerar inadmissíveis os Embargos à Execução opostos antes de garantido o juízo e incabível, ainda, o recebimento da ação de Embargos como Exceção de Pré-executividade. Opostos Embargos de Declaração, restaram eles rejeitados. No Recurso Especial, além de divergência jurisprudencial, a Defensoria Pública apontou contrariedade aos arts. 256, I, II e III, 257, I, e 485, IV, § 3º, do CPC/2015, e sustentou, de um lado, a ocorrência de cerceamento de defesa, e, além disso, a nulidade da citação por edital e a aplicabilidade do princípio da fungibilidade, para efeito de recebimento dos Embargos à Execução como Exceção de Pré-executividade. Na decisão agravada, com base na jurisprudência do STJ, o Recurso Especial foi provido, de modo a determinar, ao Juízo de 1ª Grau, o prosseguimento do julgamento do mérito dos Embargos à Execução Fiscal, que devem ser recebidos como Exceção de Pré-executividade, ensejando a interposição do Agravo interno.

III. Na forma da jurisprudência desta Corte, as matérias de ordem pública apreciáveis de ofício, nas instâncias ordinárias, tais como as matérias suscitadas na petição inicial dos presentes Embargos à Execução Fiscal - (i) nulidade da citação por edital, (ii) nulidade do Termo de Inscrição e da Certidão de Dívida Ativa, (iii) nulidade da execução fiscal e (iv) prescrição -, possibilitam o recebimento dos Embargos à Execução, independentemente da ausência de garantia do juízo, como Exceção de Pré-Executividade. Nesse sentido: STJ, AgRg no REsp 1.104.765/RR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 16/12/2013; REsp 280.779/CE, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, QUARTA TURMA, DJU de 19/02/2001; AgRg no AREsp 712.750/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, DJe de 19/09/2016.

IV. Ademais, a Corte Especial do STJ, ao julgar, sob o rito dos recursos repetitivos, o REsp 1.110.548/PB (Rel. Ministra LAURITA VAZ, DJe de 26/04/2010), consignou que, "ao executado que, citado por edital ou por hora certa, permanecer revel, será nomeado curador especial, com legitimidade para apresentação de embargos" (Súmula 196 do STJ), bem como que "é dispensado o curador especial de oferecer garantia ao Juízo, para opor embargos à execução. Com efeito, seria um contrassenso admitir a legitimidade do curador especial para a oposição de embargos, mas exigir que, por iniciativa própria, garantisse o juízo em nome do réu revel, mormente em se tratando de defensoria pública, na medida em que consubstanciaria desproporcional embaraço ao exercício do que se constitui um munus publico, com nítido propósito de se garantir o direito ao contraditório e à ampla defesa".

V. Agravo interno improvido. (AgInt no REsp 1781045/MG, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 25/09/2020)

Este Tribunal de Justiça, em consonância com o entendimento do STJ, assim tem decidido:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO OPOSTOS PELA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL – EXIGÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO – INADMISSIBILIDADE – PREVALÊNCIA DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. “
Não se mostra plausível a exigência da garantia da execução fiscal ao Curador Especial nomeado
para promover a defesa do réu citado por edital, visando a que se assegure o pleno exercício dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, e, por conseguinte, evitem-se as nulidades processuais.” (N.U 0002436-88.2016.8.11.0033, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/12/2019, Publicado no DJE 11/12/2019). Sentença Reformada. Recurso provido.
(N.U 0000151-09.2015.8.11.0082, , LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/11/2020, Publicado no DJE 10/11/2020)

Assim, afasto a preliminar suscitada.

DO MÉRITO

Com efeito, verifica-se que o feito executivo foi ajuizado em 13/09/2012, para cobrança de ICMS referente a fatos geradores ocorridos entre janeiro e março do ano de 2005 sendo proferido despacho de citação em 04/10/2012.

Conforme se extrai do documento (id. 98438981 – p. 28), a CDA nº 20125399 o crédito tributário em análise foi constituído mediante aviso de cobrança fazendária nº 64287, em 23/04/2010.

Portanto, consignando que o lançamento teve como fato gerador em 01/2005 e 03/2005, com início do prazo decadencial no primeiro dia do exercício seguinte em que o lançamento poderia ter sido efetivado, ou seja, em 01/01/2006 e com a constituição definitiva em 23/04/2010, mediante aviso de cobrança fazendária nº 64287.

Assim, considerando que a ação executiva teria sido proposta em 13/09/2012 (id. 98438981 - p. 16), com despacho de citação proferido em 04/10/2012, ou seja, também não transcorreu o prazo prescricional do crédito.

Não obstante a isso, cumpre ressaltar que os documentos públicos gozam de presunção de legitimidade e, portanto, até prova em contrário, as informações contidas nelas presumem verdadeiras, desta forma, não há decadência e tampouco prescrição do crédito tributário.

Nesse sentido:

APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL — CRÉDITO TRIBUTÁRIO — CONSTITUIÇÃO — AVISO DE COBRANÇA — DECLARAÇÃO DO CONTRIBUINTE — INEXISTÊNCIA. DECADÊNCIA — TRANSCURSO DO PRAZO DE CINCO (5) ANOS — ARTIGO 173, I, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL — NÃO VERIFICAÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA — NÃO OCORRÊNCIA — ARTIGO 174 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL — PRAZO DE CINCO (5) ANOS — NÃO ESCOAMENTO. Constituído o crédito tributário pelo aviso de cobrança, não pela declaração do contribuinte, não está configurada a decadência, porquanto não transcorrido o prazo de cinco (5) anos previsto no artigo 173, I, do Código Tributário Nacional. Deve ser afastada a prescrição da pretensão executiva, quando não evidenciado o escoamento do prazo de cinco (5) anos, previsto no artigo 174 do Código Tributário Nacional. Recurso provido. (TJ-MT 00011456820158110007 MT, Relator: LUIZ CARLOS DA COSTA, Data de Julgamento: 20/04/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 19/05/2021)

Desta forma, considerando que não houve o transcurso do prazo decadencial não há qualquer prejuízo mensurável que respalde a condenação por dano moral.

Isto porque não se encontra demonstrada de forma inequívoca quaisquer irregularidades na atuação do Fisco no âmbito da constituição do crédito executado, devendo a sentença ser reformada.

Diante de tais considerações, DOU PROVIMENTO AO RECURSO DO ESTADO para reformar a sentença invertendo o ônus sucumbenciais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/07/2022